Tribunal: TJES
Processo: 5000320-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000320-34.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. USO MISTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NO CASO CONCRETO. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.009/90, o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

2. O
Superior Tribunal de Justiça
já
assent
ou
a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado.
(STJ, AgInt no AREsp 1193630 SP 2017/0276291-6).
O
Tribunal da Cidadania
também
destacou ser “possível a penhora de parte do bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o comércio.” (STJ, AREsp 155124 SP 2012/0048024-5)

3
.
Na espécie, havia um
cômodo do imóvel alugado pela genitora de um executado, com a finalidade de complementar a renda. Entretanto, esta veio a falecer em 26/08/2019, razão pela qual o contrato de locação foi encerrado, não persistindo mais a necessidade do aluguel.

4. A manutenção da decisão é medida que se impõe,
conquanto,
embora seja possível penhorar parte d
o
bem de família, desde que desmembrável,
extrai-se que o imóvel em questão não é passível de desmembramento e
a penhora de
um cômodo
é apta a descaracteriz
á-lo
e
a

prejudicar a residência da família.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: J. L. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000320-34.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R
ELATÓRIO

Trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
or
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

(ID
972724
),
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
Cível de São
Mateus
-ES
(ID
973448
),
que, nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

tombada sob o

nº 000
2641
-
16
.20
03
.8.08.00
47

ajuizada
em desfavor de

J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS
,
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
de propriedade dos réus,
matrícula nº 47.519,
do Cartório do 1º Ofício de São Mateus.

Aduz
a

agravante
, em síntese,
que
:
I) a jurisprudência é firme no sentido de que a utilização de imóvel de forma mista (parte residencial e parte comercial) desfigura a condição de bem de família, tornando a parte destinada à exploração de atividade comercial, passível de penhora; II) quanto ao fundamento utilizado pelo magistrado acerca da existência d
a

Lei Municipal nº 251/2003
versando sobre a área mínima de lote para o deferimento de pedido de desmembramento
não
é capaz de
afastar a
proteção
dada
ao bem de família, especialmente da área de uso comercial, mesmo que inferior à área do lote mínimo previsto na legislação municipal,
por se tratar de
ordem de repartição para fins de satisfação de crédito em âmbito judicial
; III) a
jurisprudência
também
é
pacífica
no sentido de que o único obstáculo ao desmembramento do imóvel se dá quando este inviabiliza a residência familiar.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de fevereiro de 2022

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000320-34.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
or
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

(ID
972724
),
manifestando
inconformismo quanto aos termos da
decisão prolatada pel
o Juízo da
2
ª
Vara
Cível de São
Mateus
-ES
(ID
973448
),
que, nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

tombada sob o

nº 000
2641
-
16
.20
03
.8.08.00
47

ajuizada
em desfavor de

J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS
,
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
de propriedade dos réus,
matrícula nº 47.519,
do Cartório do 1º Ofício de São Mateus.

Aduz a agravante, em síntese, que: I) a jurisprudência é firme no sentido de que a utilização de imóvel de forma mista (parte residencial e parte comercial) desfigura a condição de bem de família, tornando a parte destinada à exploração de atividade comercial, passível de penhora; II) quanto ao fundamento utilizado pelo magistrado acerca da existência da Lei Municipal nº 251/2003 versando sobre a área mínima de lote para o deferimento de pedido de desmembramento, não é capaz de afastar a proteção dada ao bem de família, especialmente da área de uso comercial, mesmo que inferior à área do lote mínimo previsto na legislação municipal, por se tratar de ordem de repartição para fins de satisfação de crédito em âmbito judicial; III) a jurisprudência também é pacífica no sentido de que o único obstáculo ao desmembramento do imóvel se dá quando este inviabiliza a residência familiar.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por
ent
ender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,
do CPC/15

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem,
cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANDES em face de J.L. Química Industrial Ltda-ME, Aloísio de Aguiar Bastos, Jorge Luiz Maciel Aguiar e Inania Maria Barcellos Aguiar.

Foram indicado
s
bens à penhora pelo exequente, vindo o executado Jorge Maciel Aguiar a pleitear a declaração de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 47.519, por se tratar d
o único bem que serve de residência aos demandados e seus familiares desde 1981.

Os executados s
ustentam ainda que a locação de pequena parte do imóvel
(50 m2)
não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família.

O
magistrado singular
destacou
que, em relação à área suscetível
de
locação, “sequer é passível de divisão pelo fracionamento do solo urbano (artigo 14 da Lei Municipal de nº 251/2003), o que mantém a qualidade impenhorável do imóvel de matrícula 47.519, dada a indivisibilidade da área”, tese rechaçada pelo agravante,
que defende a sua penhorabilidade,
sendo este o objeto de discussão dos autos.

De acordo com o art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.009/90, o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. (STJ, AgInt no AREsp 1193630 SP 2017/0276291-6)

Na mesma linha de entendimento, o Tribunal da Cidadania destacou ser “possível a penhora de parte do bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o comércio.” (STJ, AREsp 155124 SP 2012/0048024-5)

Na espécie, instado a averiguar o bem em questão, localizado na Rua Coronel Mateus Cunha, nº 107, Centro, São Mateus, para verificar a construção e quem o ocupa/mora, o Oficial de Justiça destacou haver “uma casa de alvenaria, com 02 quartos de solteiro, 01 suíte, 01 sala, 01 cozinha, 01 copa, 01 varanda, 01 garagem sem cobertura, em bom estado de conservação e pintura”, na qual residem “o requerido, Sr. Jorge Maciel Aguiar, sua genitora, Sra. Odete Maciel Aguiar e sua cônjuge Inania Maria Barcellos Aguiar.” (fl. 644 dos autos físicos)

Ressalto que havia um cômodo do imóvel alugado pela genitora do Sr. Jorge Maciel Aguiar, com a finalidade de complementar a renda. Entretanto, esta veio a falecer em 26/08/2019, razão pela qual o contrato de locação foi encerrado, não persistindo mais a necessidade do aluguel.

Assim, após compulsar os autos com acuidade, tenho por bem manter a decisão objurgada, conquanto,
embora seja possível penhorar parte d
o
bem de família, desde que desmembrável,
entendo que o imóvel em questão não é passível de desmembramento e
a penhora de
um cômodo
é apta a descaracteriz
á-lo
e
a

prejudicar a residência da família.

No mesmo sentido, os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp 1554084 PR 2019/0222858-0)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA E DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DA PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM DE FAMÍLIA DESDE QUE DESMEMBRÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(...) Segundo entendimento do STJ, é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. Precedentes - (...)
DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ, APL 0396259-88.2014.8.19.0001, Data de Publicação: 04/12/0219)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5000320-34.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
GRAV
A
D
O
S
:
J. L. QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA-ME
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. USO MISTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO NO CASO CONCRETO. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.009/90, o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

2. O
Superior Tribunal de Justiça
já
assent
ou
a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado.
(STJ, AgInt no AREsp 1193630 SP 2017/0276291-6).
O
Tribunal da Cidadania
também
destacou ser “possível a penhora de parte do bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o comércio.” (STJ, AREsp 155124 SP 2012/0048024-5)

3
.
Na espécie, havia um
cômodo do imóvel alugado pela genitora de um executado, com a finalidade de complementar a renda. Entretanto, esta veio a falecer em 26/08/2019, razão pela qual o contrato de locação foi encerrado, não persistindo mais a necessidade do aluguel.

4. A manutenção da decisão é medida que se impõe,
conquanto,
embora seja possível penhorar parte d
o
bem de família, desde que desmembrável,
extrai-se que o imóvel em questão não é passível de desmembramento e
a penhora de
um cômodo
é apta a descaracteriz
á-lo
e
a

prejudicar a residência da família.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.